Tribunal: CARF
Processo: 10880.918166/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918166/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.622 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/11/2009
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Resta caracterizada a existência do direito creditório quando se comprova a
liquidez e certeza do crédito de pagamento indevido ou maior, indicado pelo
contribuinte em declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 1301-006.606, de 21 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10880.918150/2015-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição/compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918166/2015-64
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918166/2015-64

recolhimento de IRRF. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, que não homologou o PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0473.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente.
Segundo o Despacho Decisório, o pagamento indicado não possui saldo
disponível para compensação, visto que foi integralmente utilizado para quitação de débito
regularmente confessado em DCTF.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte, irresignado, impugnou o
despacho decisório manifestando a sua inconformidade, sintetizada como segue:
Preliminarmente, observando os princípios da economia processual, da razoabilidade e
da eficiência, com a aplicação subsidiária e analógica dos artigos 90, § 10, do Decreto
no 70.235/1972 e do artigo 47 do RICARF, a Requerente requer a reunião dos 43
(quarenta e três) processos administrativos conexos em apenas um processo
administrativo, para julgamento em conjunto de modo que sejam conjuntamente
analisadas as 43 PER/DCOMPs apresentadas pela Requerente para compensar o
crédito oriundo dos 10% de recolhimento de IRRF sobre remessas feitas ao exterior
para remunerar a prestação internacional de serviços de telecomunicação.
Adicionalmente, a Requerente requer seja declarada a irrefutável nulidade do r.
despacho decisório ora combatido, uma vez que claramente cerceou e prejudicou o seu
direito de defesa ao não lhe dar conhecimento da motivação da não homologação da
compensação, sequer apreciando as explicações e documentos anteriormente
apresentados pela Requerente para fundamentar a compensação.
Por fim, no mérito, considerando que a Requerente recolheu 25% de IRRF nas
remessas ao exterior feitas a título de serviço de comunicação internacional, e, segundo
a RFB, deveria ser recolhido 15% de IRRF e 10% de CIDE sobre essas operações, a
Requerente requer que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade para
que seja integralmente homologada a compensação pretendida dos 10% de IRRF
recolhidos indevidamente pela Requerente.
A Requerente pleiteia, ainda, que seja reconhecido que eventuais débitos passíveis de
cobrança não podem ser demandados com a incidência de multa e juros moratórios, em
razão da comprovada suspensão da sua exigibilidade.
Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente prova documental e
pericial/diligência, bem como pede vênia para juntar o anexo rol de quesitos,
protestando, inclusive, pela elaboração de quesitos suplementares.

A Decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 16-096.674) indeferiu o pleito.
Entendeu que o então Impugnante não apresentou documentos que comprovassem que o
pagamento foi indevido.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário, em que alega, em síntese:
- o v. acórdão recorrido, ao negar a possibilidade de produção de novas provas
pela Recorrente, incorreu em nulidade por cerceamento do seu direito de
defesa;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918166/2015-64

- a juntada posterior de documentos destina-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
- A Recorrente, ao longo dos anos calendários de 2009 e 2010, fez diversas
remessas ao exterior para pagamento de serviços internacionais de
telecomunicação, tendo recolhido o IRRF exigido pela RFB à alíquota de 25%
e assumido o correspondente ônus financeiro, por meio da sua inclusão no
valor da remessa ("gross up"), nos termos dos artigos 682 e 725 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999
("RIR/99").
- no entender da própria RFB, essas remessas deveriam ter sido tributadas não
a 25% de IRRF, mas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de Contribuição
para Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação ("CIDE"),
nos termos do artigo 2°, §2°, da Lei n° 10.168/2000, do artigo 3° da Medida
Provisória n° 2.159-70/2001 ("MP 2159-70/2001") e do artigo 2° do Ato
Declaratório Interpretativo da Secretaria da Receita Federal n° 25/2004 ("ADI
25/2004").
- não há prova maior de que foi recolhido IRRF sobre remessa ao exterior com
incidência da CIDE que o comprovante emitido e indicado no PER/DCOMP
relacionado a esse processo.
- a própria D. Fiscalização autuou a Recorrente exigindo a CIDE a 10% sobre
essas mesmas operações, em uma clara demonstração da de que, para o Fisco
se trata de remessas para prestação dos serviços de telecomunicações
internacionais.
- Já existe, nos autos deste processo, uma prova muito mais robusta do que os
contratos de câmbio, razão pela qual não seria necessário apresentar qualquer
documentação complementar para demonstrar o caráter indevido da cobrança
de IRRF, sob pena de se exigir IRRF a 25% e CIDE a 10% sobre as mesmas
operações.
- Mas, apesar de entender que não se trata de uma prova imprescindível, a
Recorrente entende que a apresentação do contrato de câmbio correspondente
(vide doc. 4) afastará qualquer dúvida que porventura ainda exista sobre a
natureza da remessa e o caráter indevido da cobrança do IRRF. Por isso,
requer a juntada deste documento aos autos.
- ainda que os argumentos acima não sejam acolhidos, cumpre ressaltar que a
falta de homologação da compensação por parte da D. Fiscalização não
poderia ensejar a cobrança de multa e juros moratórios, em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário apontado pelo r. despacho
decisório.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918166/2015-64

restituição/compensação recolhimento de IRRF - cód. receita n° 0473,
PER/DCOMP
n°
36062.43686.231014.1.3.04-0058,
derivado
de
um
recolhimento em DARF 09/11/2009 no valor total de R$ 606.060,54.
Nulidade por cerceamento do seu direito de defesa
A Recorrente alega que o acórdão recorrido, ao negar a possibilidade de
produção de novas provas pela Recorrente, incorreu em nulidade por
cerceamento do seu direito de defesa.
Mas, a Decisão recorrida fundamentou seu entendimento, asseverando que não
foram cumpridos pelo Recorrente os requisitos previstos no artigo 16, § 4°, do
Decreto n° 70.235/72. Adiantou que não reconhecia nulidade no Despacho
decisório. Isto porque o documento decisório permitia que a Recorrente
compreendesse a razão pela qual o seu crédito havia sido desconsiderado,
conforme se deduz das razões recursais.
De fato, o Despacho Decisório deixa claro que o crédito não foi concedido
porque o pagamento tinha sido alocado para débito espontaneamente declarado.
Logo, tem razão a Primeira Instância de que não há nulidade no Despacho
Decisório. Como é a Recorrente que alega que parte do pagamento era indevida,
a ela cabe trazer as provas da liquidez de tal crédito. E não houve a anexação
destas provas na manifestação de inconformidade apresentada à DRJ.
Logo, não há a nulidade apontada pela Recorrente.
Do mérito.
A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 16-96.658 - 5a Turma da DRJ/SPO,
e-fls. 204 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o então Impugnante não
apresentou documentos que comprovassem que o pagamento foi indevido.
Dispôs a DRJ, deixando claro que a alíquota de IRRF, de 25%, sobre serviços
técnicos, pode ser reduzida para 15%, desde que se trate de remessas ao exterior
com incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE
(com alíquota de 10%), nos termos dos artigos 2° e 2°-A da Lei n° 10.168/2000,
com as alterações promovidas pelas Leis n° 10.332/2001 e 11.452/2007.
Fundamentou a Decisão de Piso que, diante da não apresentação do contrato de
câmbio relativo ao DARF indicado no PER/DCOMP n°
36062.43686.231014.1.3.04-0058, não é possível validar o crédito utilizado na
compensação declarada. Segundo a decisão recorrida:

No que tange ao mérito, o contribuinte alegou que teria recolhido indevidamente
o IRRF sobre serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas
no exterior à alíquota de 25%, quando no entender da própria RFB essas
remessas deveriam ter sido tributadas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de
CIDE.
De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme disposto no artigo 708 do
RIR/99, in verbis:
"Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
vinte e cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de
assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e
recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, independentemente da forma de pagamento e do local e data em
que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a
assistência prestada (Decreto-Lei n° 1.418, de 3 de setembro de 1975,
art. 6°, Lei n° 9.249, de 1995, art. 28 e Lein° 9.779, de 1999, art. 7°).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918166/2015-64

Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 100)" (grifei).
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%, desde que trate-se de
remessas ao exterior com incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE (com alíquota de 10%), nos termos dos artigos 2° e 2°- A da
Lei n° 10.168/2000, com as alterações promovidas pelas Leis n° 10.332/2001 e
11.452/2007, in verbis:
"Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária
de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1 °-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia.(Incluído pela Lei n° 11.452,
de 2007)
§ 2° A partir de 1ode janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes
ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
(Redação da pela Lei n° 10.332, de 2001)
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo. (Redação da pela Lei
n° 10.332, de 2001)
§4 ° A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação
da pela Lein° 10.332, de 2001)
§ 5° O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído
pela Lei n° 10.332, de 2001)
§ 6° Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o
contratante for órgão ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no exterior,
para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação
profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal,
órgão ou entidade.(Incluído pela Lei n° 12.402, de 2011)
Art. 2°-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1° de
janeiro de 2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
ao exterior a título de remuneração de serviços de assistência
administrativa e semelhantes. (Incluído pela Lein° 10.332, de 2001)"
(grifei).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918166/2015-64

Para que reste configurado o pagamento a maior indicado no PER/DCOMP faz-
se necessário a comprovação de que a operação vinculada ao DARF indicado
corresponda a uma remessa para o exterior, com incidência da CIDE e ônus da
retenção por conta do pagador dos rendimentos (artigo 166 do CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi efetuada para o pagamento de
serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior
(Roaming Internacional), o qual, de acordo com o artigo 2° do Ato Declaratório
Interpretativo n° 25 de 13 de outubro de 2004, transcrito a seguir, está sujeito à
incidência da CIDE e IRRF de 15%.
Art. 2°É devido o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, à alíquota de
15%, e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), à
alíquota de 10%, sobre o total dos valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos às empresas de telecomunicações domiciliadas
no exterior, a título de pagamento pela contraprestação de serviços
técnicos realizados em chamadas de longa distância internacional,
iniciadas no Brasil, ou a chamadas de longa distância nacional, em que
haja a utilização de redes de propriedade de empresas congêneres,
domiciliadas no exterior.
Assim para fins de confirmação da natureza da operação, bem como que a
Requerente assumiu o ônus da retenção mediante o reajuste da base de cálculo
do IRRF incidente na operação, os autos devem estar instruídos com a cópia do
contrato de câmbio da remessa.
Neste ponto cumpre observar que a Manifestação de Inconformidade apresentada
abrange PER/DCOMPs relacionados a seguir:

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918166/2015-64

Não obstante a documentação apresentada resume-se cópia do contrato de
câmbio relativo a operações realizadas em 08/09/2009, 18/09/2009, 29/09/2009,
09/04/2010, 20/04/2010 e 29/04/2010.
Quanto às demais operações a Requerente limita-se em demonstrar o cálculo do
crédito indicado no PER/DCOMP.
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao DARF
indicado no PER/DCOMP n° 36062.43686.231014.1.3.04-0058, não é possível
validar o crédito utilizado na compensação declarada.

Do exposto resta claro que, se a remessa foi efetuada para o pagamento de
serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior
(Roaming Internacional), de acordo com o artigo 2° do Ato Declaratório
Interpretativo n° 25 de 13 de outubro de 2004, transcrito a seguir, a operação
está sujeita à incidência da CIDE e IRRF de 15%.
Art. 2°É devido o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15%, e
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), à alíquota de
10%, sobre o total dos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos às empresas de telecomunicações domiciliadas no exterior, a título de
pagamento pela contraprestação de serviços técnicos realizados em chamadas
de longa distância internacional, iniciadas no Brasil, ou a chamadas de longa
distância nacional, em que haja a utilização de redes de propriedade de
empresas congêneres, domiciliadas no exterior.
A Decisão de Primeira Instância condicionou a confirmação da natureza da
operação, bem como a confirmação de que a Recorrente assumiu o ônus da
retenção mediante o reajuste da base de cálculo do IRRF incidente na operação,
à apresentação de cópia do contrato de câmbio da remessa atrelada ao
pagamento de R$ 606.060,54 em 09/11/2009.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918166/2015-64

E é justo esta prova que a Recorrente anexa ao seu Recurso Voluntário (e-fls.
274 e ss), cópia abaixo.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918166/2015-64

Desta forma, apresentado o contrato de câmbio relativo ao DARF indicado no
PER/DCOMP n° 36062.43686.231014.1.3.04-0058, é possível validar o crédito
utilizado na compensação declarada.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento ao
recurso, para homologar a compensação no limite do crédito disponível.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 294
DF CARF MF
Original